Tribunal: TJSP
Processo: 0247834-06.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Sexta-parte. Diferenças Correção monetária sem especificação do índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Sexta-parte. Diferenças Correção monetária sem especificação do índice e juros de mora de seis por cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0247834-06.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SERGIO GENARO e JUIZO EX-OFFICIO,
são apelados SERGIO GENARO, ADEUNIZIA DE OLIVEIRA VARGAS, ALDA ELOISA
DA SILVA, ANILCE BERRARDO BISSI, ANNA NAGY ARANTES, APARECIDA
ELISABETE CRIVELLARO DE MENEZES, CECILIA BARRANCOS, CECILIA GARCIA
LOPES FRESCA, CLOTILDE MASCIA LOPES, DAISY PAGAN LUPINACCI, DIVA
PEREIRA MAIA, ELAINE STRANIERI BORTOLETTO, GENIR GUSSON, HELOISA
HELENA CARRAMASCHI KAHN, IVONE DARCI PEREIRA DOS SANTOS, JUPYRA
THEREZINHA DE BRITTO PEDRO, LAURA APPARECIDA ZANETTI DE BARROS,
MANOEL MARQUES FILHO, MARIA APARECIDA DIONISIO, MARIA HELENA
SOARES FERREIRA, MARIA JOSE DOS SANTOS BRONDI, MARIA LUIZA
BARBEIRO CAMARGO PAGIORO, OLGA LUCIA NASCIMENTO MADEIRA, OLINDA
MARIA LIMA MARQUES, TERESINHA RICOLDI DA SILVA, VANDA MARIA
JUNQUEIRA DOS SANTOS SPIRLANDELLI, VANILDES MARIA DE SOUZA, VERA
LUCIA NAKANO IDE, WILMA DA SILVA SACCANI, YARA BARDI PEREIRA e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0247834-06.2009.8.26.0000
2
VOTO No 35929
APELAÇÃO No 0247834-06.2009.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÉRGIO GENARO (E OUTROS)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Servidores públicos
estaduais. Sexta-parte. Diferenças Correção monetária
sem especificação do índice e juros de mora de seis por
cento ao ano, afastada aplicação da Lei 11960/2009.
Recurso especial por correção monetária e juros de mora
na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior
Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo
IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009,
quanto
ao
período
abrangido
pela
sua
vigência.
Julgamento revisto.
Servidores públicos estaduais, sexta-parte, diferenças,
correção monetária sem especificação do índice e juros de mora de seis por cento ao
ano, afastada aplicação Lei 11960/2009 porque a ação foi ajuizada antes, fls. 246/260,
331/336 e 346/353.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acórdão revisto, em consonância com tal orientação, para
correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto
ao período abrangido pela sua vigência, com oportuno retorno dos autos à Presidência
da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator